Tribunal: STF
Processo: RHC 257177
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 973.306/ES (e-doc. 57).  



    2. Consta dos autos que o recorrente foi preso preventivamente, em 31/08/2023, pela suposta prática do crime do art. 121, § 2º, incs. I e IV, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 18). 



    4. Contra o acórdão, impetrou-se o habeas corpus no STJ. Após o não conhecimento pela Ministra Relatora (e-doc. 39), formalizou-se o mencionado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública do Espírito Santo sustenta a existência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o recorrente se encontra preso preventivamente há mais de 1 ano e 8 meses. Afirma não haver justificativa plausível para a demora, não atribuível à defesa, o que viola o direito à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) e compromete o status libertatis do paciente.



    6. Requer o reconhecimento do excesso de prazo, com o afastamento da prisão.



    7. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em contrarrazões (e-doc. 74), e a Procuradoria-Geral da República, mediante parecer (e-doc. 80), opinam pelo não provimento do recurso ordinário.



    É o relatório.  



    Decido.



    8. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, a configurar excesso de prazo da prisão preventiva, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    9. No caso em análise, o STJ, ao afastar a alegação de excesso de prazo, consignou estar o processo, na origem, com regular tramitação. Eis os fundamentos lançados:



    “(...) Conforme jurisprudência desta Corte Superior, "Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional" (AgRg no RHC n. 210.459/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025). 



    No caso, conforme as informações prestadas, o agravante foi preso em flagrante em 31 de agosto de 2023, tendo a prisão homologada e convertida em preventiva, em audiência de custódia, realizada em 1º de setembro de 2023. O Ministério Público ofereceu denúncia em 1º de novembro de 2023. Em 10 de janeiro de 2024, a Defensoria Pública requereu a revogação da prisão preventiva, pedido ao qual o Ministério Público se manifestou contrariamente em 1º de fevereiro de 2024. Em 29 de agosto de 2024, o Juízo recebeu a denúncia e indeferiu o pedido de revogação da prisão. O réu foi citado pessoalmente em 6 de setembro de 2024 e apresentou resposta à acusação em 7 de outubro de 2024, reiterando o pedido de liberdade. Na mesma data, o Juízo manteve a prisão preventiva e designou audiência de instrução e julgamento para 27 de novembro de 2024. Além disso, o agravante informa que "o Ministério Público apresentou suas alegações finais em 20 de janeiro de 2025" (fl. 215). 



    No caso, considerando que os autos não permaneceram sem movimentação, o prazo processual se encontra razoavelmente compatível com as particularidades da causa, não havendo falar em letargia a ser atribuída ao Poder Judiciário.” (e-doc. 57, p. 4).



    10. Entendo inexistir ilegalidade na custódia. Conforme se verifica do ato apontado como coator e das peças juntadas, o paciente está recolhido desde 31/10/2023. A denúncia foi recebida em 29/08/2024, sendo, na mesma data, mantida a custódia preventiva. Em 07/10/2024, o Juízo indeferiu pedido de liberdade provisória, determinando audiência de instrução e julgamento para ser realizada em novembro do mesmo ano.



    11. Destaque-se que, conforme consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, verificou-se que a audiência de instrução e julgamento ocorreu em 02/12/2024, tendo sido protocolada petição de alegações finais em 11/06/2025.



    12. Desse modo, embora a tramitação do processo não esteja ocorrendo com a celeridade desejável, entendo inexistir comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que permita, neste momento, o acolhimento da pretensão alusiva à relaxamento da prisão.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. Não obstante, considerando tratar-se de processo com pessoa presa, recomendo ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Capital/ES — Tribunal do Júri, processo nº 0005281-96.2023.8.08.0012, que, dentro das possibilidades de seu gabinete, diligencie o andamento do processo.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator